Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020401-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALICE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 265.859.361-91 (APELANTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A AUTORA ASSEGURA NÃO TER FIMARDO – SUSPEITA DE FRAUDE – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Idalice Moreira de Souza
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de cobrança indevida c/c reparação por dano moral c/c repetição de indébito, ajuizada em desfavor do Banco
Itaú Consignado
S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Por fim, condenou ainda ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 81, do CPC
.

Inconformada, a apelante nega, em suma, que tenha firmado os dois contratos de empréstimo consignado junto ao banco réu. Afirma que apesar de o banco apresentar o contrato, são notórias as divergências de assinaturas lançadas, as quais deveriam ser atestadas por um perito oficial. Assim, em sede preliminar, pugna pela declaração de nulidade da sentença, diante da ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que postulou desde petição inicial, na impugnação à contestação e na fase de especificação de provas, pela realização de perícia grafotécnica, todavia, o juízo proferiu julgamento antecipado da lide. Prossegue questionando ainda a aplicação de penalidades de litigância de má-fé e condenação em custas e despesas processuais. Ao final, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância e a realização da perícia grafotécnica na avença.

Contrarrazões apresentadas (id. 157894420), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Idalice Moreira de Souza ajuizou
ação declaratória de cobrança indevida c/c reparação por dano moral c/c repetição de indébito, em desfavor do Banco
Itaú Consignado
S.A
, alegando que é aposentada pelo INSS e percebeu descontos sobre os seus proventos, descobrindo que foram realizados no total de 02 empréstimos sem o seu conhecimento e consentimento. Menciona que o primeiro empréstimo foi no valor R$ 5.967,60 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), referente ao contrato fraudulento n 553838212, dividido em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 171,00 (sento e setenta e um reais). Já o segundo empréstimo foi no importe de R$ 1.304,74 (mil trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato fraudulento n 555844774, dividido em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 37,42 (trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Por fim, condenou ainda ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 81, do CPC (id. 157894417).

Em suas razões, a apelante nega que tenha firmado os dois contratos de empréstimo consignado junto ao banco réu e se diz vítima de fraude. Refere ter postulado já no bojo da petição inicial, na impugnação à contestação e na fase de especificação de provas, pela relização de pérícia grafotécnica, diante da divergência de assintaturas, pedido esse que não foi analisado em razão do julgamento antecipado da lide. Assim, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância e a realização da perícia grafotécnica na avença.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a autora, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude, negando que tenha consentido na realização do empréstimo consignado. Diante disso, formulou pedido expresso de realização de perícia grafotécnica, além da inversão do ônus da prova (id. 157894377).

Após a apresentação dos supostos contratos firmados entre as partes, a apelante apresentou impugnação, refutando novamente as assinaturas no instrumento e postulando a realização de perícia (id. 157894407).

Não obstante, ainda na fase de especificação de provas, reiterou a necessidade de realização da perícia grafotécnica, diante de uma suposta fraude contratual (id. 157894412).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, fundamentando sobre a desnecessidade da realização de outras provas, julgando antecipadamente a lide (id. 157894417).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que a magistrada julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023